Tribunal: TJDFT
Processo: 0710791-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710791-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: JOMAR ANTUNES ALVES, KALENE MORAIS ANTUNES D E S P A C H O Vistos, etc. O feito teve seguimento na origem, sobrevindo decisão (ID origem 154986017) que determinou a suspensão dos depósitos judiciais por parte do exequente, ora agravado. Aparentemente, a nova decisão lançada na origem implica a perda do objeto recursal, porquanto o pleito reivindicado nas razões recursais fora atendido pelo Juízo na origem. Assim, diga o agravante, justificadamente, acerca de eventual manutenção do interesse recursal. Na mesma oportunidade, manifeste o agravante acerca das tratativas entre as partes no objetivo de autocomposição, tal qual mencionado pelo Juízo a quo na decisão de ID origem 154986017. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator